Tribunal: TJES
Processo: 0031320-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031320-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

APELADO: JOSE GERALDO BERNARDES 04378213664

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Companhia de Alimentos UNIAVES contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de José Geraldo Bernardes, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia da parte autora após intimação via despacho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, à luz da exigência legal de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

No caso em exame, a parte autora não foi intimada pessoalmente, tendo havido apenas despacho determinando intimação para manifestação no prazo de 5 dias, com posterior extinção do feito diante da ausência de resposta.

A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo, tornando nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ afirma que somente é válida a extinção por abandono quando há intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no presente caso (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.112.363/RN; AgInt no AREsp nº 2.563.264/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade.

A ausência de intimação pessoal caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.563.264/MA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031320-03.2019.8.08.0035

APTE: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES

APDO: JOSÉ GERALDO BERNARDES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face
JOSÉ GERALDO BERNARDES
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões id. 11622889 sustenta a recorrente a nulidade da sentença, porquanto não intimada pessoalmente para suprir eventual omissão.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que o
decisum
impugnado comporta anulação.

E isso porque após a realização de consulta ao sistema Sisbajud, o juízo
a quo
despachou no seguinte sentido:

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o recibo de protocolamento do Sisbajud em anexo.

Em não havendo manifestação, venham os autos conclusos para extinção.

Configurada a inércia da parte, a magistrada extinguiu o feito por abandono.

Ocorre que, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não apenas o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprimento da pendência (art. 485, § 1º).

Assim, diante da ausência de intimação pessoal da apelante, a anulação da sentença é medida impositiva, diante do nítido
error in procedendo.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.563.264/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)